Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709165-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERREIRA GOMES, ROSEMARY FRANCA DIB AGRAVADO: PAULO FERREIRA GOMES, NUBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY FERREIRA GOMES e ROSEMARY FRANCA DIB contra decisão exarada pelo MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0744833-87.2023.8.07.0001, opostos pela agravante em desfavor de PAULO FERREIRA GOMES e NÚBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187211839 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, em razão da ausência de garantia do juízo, em conformidade com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil e em virtude de não estar configurado o risco ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento interposto, os embargantes sustentam estar configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, na matrícula de imóveis localizados no município de Salinas-MG, foi averbada a tramitação da execução em seu desfavor. Pondera que, no entanto, ficou demonstrado nos autos a existência de 2 (dois) imóveis no Distrito Federal, cujo valor de mercado totalizam importância de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Asseveram que os agravados pretendem enriquecer-se ilicitamente e inviabilizar projetos imobiliários já em curso. Ao final, postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja agregado efeito suspensivo aos embargos à execução e sobrestada a tramitação do processo executivo até o julgamento do agravo de instrumento. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 56675082 e 56675083. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja agregado efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1], tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo de modo a viabilizar o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial. Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[2] a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento no sentido de que [a] atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. Dessa forma, em conformidade com o Código de Processo Civil e com pacífico entendimento jurisprudencial, somente é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, quando oferecida garantia do juízo, mediante penhora de bem apto a satisfazer a integralidade do quantum exequendo, e estiver caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia do juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Muito embora os agravantes sustentem a necessidade de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, o imóvel indicado a penhora na petição inicial, constituído pelo Lote 6 do Setor “D” Sul de Taguatinga-DF, não se encontra registrado em seu nome, conforme pode ser observada da certidão do registro imobiliário acostada aos autos do processo originário sob o ID 176726079. Além disso, o valor do bem não se mostra suficiente para satisfazer integralmente a execução. Portanto, não estando o juízo garantido pela penhora de bens do devedor suficientes para viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, tem-se por correto o indeferimento do pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. A corroborar o entendimento ora manifestado, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 3. As ações do Banco Besc (Banco do Estado de Santa Catarina) não possuem a liquidez necessária para configurar garantia apta a ensejar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. 4. No caso concreto, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754177, 07248267720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, ainda que fosse admissível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, sem a garantia do juízo, não estaria configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que os embargantes não lograram demonstrar a impossibilidade de oferecimento de bem apto a garantir o juízo, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por certo, a controvérsia a respeito das teses de inexigibilidade do título exequendo e de excesso de execução somente poderá ser dirimida após o exercício regular do contraditório por parte dos embargados, por envolverem circunstâncias fáticas que não estão suficientemente demonstradas na fase embrionária em que se encontra o processo originário. Dessa forma, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, considero não configurados os requisitos necessários para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________ [1]. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 [2]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577. . Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 15:45:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora